Tribunal: TJDFT
Processo: 0713363-14.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PREFERÊNCIA DA VIA NÃO OBSERVADA. MANOBRA INDEVIDA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o réu a pagar ao autor o dano material de R$5.230,54.

3. Preliminarmente, o réu/recorrente suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, invoca a culpa exclusiva do autor/recorrido pelo evento danoso, no pressuposto de que este realizou manobra perigosa. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação, considerado o orçamento exibido com o recurso.

4. Em contrarrazões, o autor/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.

6. Inovação recursal. Em relação ao orçamento exibido com o recurso (ID 54592200), é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, trazendo provas que não foram deduzidas e produzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: Acórdão 1748572, 07051044020228070017, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Prova documental não conhecida.

7. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova pericial quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Ademais, o deslinde da causa não exige a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.

8. O contexto probatório retratou que o réu, ao executar manobra em seu veículo, não observou a sinalização da via (parada obrigatória) e, desobedecendo a ordem de preferência dos veículos que trafegavam na via principal, interceptou a trajetória do veículo do autor, infringindo os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal no 9.503/97). Nesse sentido: Acórdão 1721422, 07456686420228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023.

9. Outrossim, o réu/recorrente não demonstrou que o autor/recorrido realizou, de forma abrupta, manobra para deslocamento lateral do veículo, objetivando a transposição de faixas, assim como não demonstrou que esta foi a causa determinante do acidente de trânsito.

10. Ademais, o réu/recorrente não instruiu o processo com contraprova satisfatória para desconstituir os orçamentos apresentados pelo autor/recorrido, impondo-se ressaltar que os orçamentos exibidos pelo autor/recorrido estão em conformidade com as avarias produzidas no veículo, decorrentes do acidente de trânsito causado pelo réu/recorrente.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).

12. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

13. O juízo de origem nomeou advogado dativo ao recorrente, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, em seu art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, arbitro em R$500 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo do autor. A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).